Tribunal: TJSP
Processo: 2104668-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que em face da agravante determinou que ela suspendesse os serviços de telefonia de mensagens via WhatsApp referente a linha telefônica informada como sendo do suposto fraudador, no prazo de 72h, sob pena de multa de R$ 5.000,00 mil, por dia de atraso, limitado a R$ 100.000,00 - IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA RÉ - Pedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que em face da agravante determinou que ela suspendesse os serviços de telefonia de mensagens via WhatsApp referente a linha telefônica informada como sendo do suposto fraudador, no prazo de 72h, sob pena de multa de R$ 5.000,00 mil, por dia de atraso, limitado a R$ 100.000,00 - IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA RÉ - Pedido de EFEITO SUSPENSIVO submetido diretamente ao Órgão Colegiado, nos termos do art. 129 e 168, § 2o do RITJSP - TUTELA DE URGÊNCIA - Pretensão de reforma - DESCABIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - Alegação de inviabilidade do Facebook Brasil para representar os interesses da WhatsApp LLC - Inocorrência - Jurisprudência consolidada no sentido de que o Facebook Brasil é parte legítima para representar os interesses da WhatsApp LLC no país - Precedentes do STJ - PRELIMINARES AFASTADAS - TUTELA DE URGÊNCIA - Presença dos requisitos do art. 300, do CPC - ASTREINTES - Possibilidade de readequação do valor da multa cominada - Multa diária reduzida para R$ 1.000,00 (mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional à sua destinação - Incidência que se dará por ato de descumprimento mensal, eis que a periodicidade do lançamento das parcelas no benefício previdenciário da autora é mensal - Limitação do valor das astreintes reduzido para R$ 50.000.00 (cinquenta mil reais), por ser mais adequado, sem propiciar enriquecimento sem causa da parte agravada, resguardada a possibilidade de majoração posterior em caso de recalcitrância da agravante - Precedentes deste E. TJSP - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.